Tribunal: STF
Processo: ARE 1340950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. PAGAMENTO INDEVIDO. EQUÍVOCO. RECONHECIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL. ALOCAÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESCRITOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONDICIONADA À APURAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL, NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
    1. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para reconhecer a existência de créditos de IRPJ, no valor de R$ 113.983,75 (cento e treze mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) e, condenar a União à obrigação de alocar o referido crédito aos processos administrativos objetos dos Pedidos de Restituição/Compensação (PER/DCOMP) descritos na inicial promovendo a devida compensação.
    2. Não houve acolhimento do pedido de anulação dos débitos objetos dos processos administrativos descritos na inicial, já que esta ficará condicionada à apuração da autoridade fiscal, na via administrativa.
    3. Em resposta a autoridade fiscal reconhece que o valor pago de R$ 113.983,75 passou a não estar mais alocado a nenhum débito, e, portanto, disponível para uma eventual compensação/restituição futura, caso à época dos fatos ainda não tenha sido alocado a algum débito.
    4. Não se colhe dos autos qualquer elemento que comprove ter a autoridade fiscal apontado qualquer outra divergência para o não acolhimento do pedido da autora, que não o erro do contribuinte, que se fosse devidamente analisado e processado esfera administrativa, poderia evitar a discussão judicial. 
    5. Eventual erro de preenchimento de DCTF ou PER/DECOMP não constitui óbice insuperável ao pedido de compensação, sobretudo quando o direito for devidamente comprovado nos autos de processo judicial, devendo prevalecer, nesse caso, a verdade real em detrimento das normas instrumentais aplicáveis ao procedimento administrativo de compensação.
    6. Não se pode responsabilizar a União (Fazenda Nacional) pelo ajuizamento da ação pelo Contribuinte, isso porque, pois, foi o próprio que enviou à Receita Federal do Brasil – RFB, os Pedidos de Restituição/Compensação (PER/DCOMP) de foram equivocada. Assim, como bem observado na r. sentença, é de se concluir, portanto, que ao demorar para apresentar a DCTF, deu causa ao ajuizamento da presente ação.
    7. Não houve o acolhimento integral do pedido autoral, eis que o pedido de anulação dos débitos objetos dos processos administrativos descritos na inicial não foi acolhido.
    8. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1831754/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019 ;REsp 1570818/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016.
    9. Apelações desprovidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II e XXXV; 37; 84; 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não se colhe dos autos qualquer elemento que comprove ter a autoridade fiscal apontado qualquer outra divergência para o não acolhimento do pedido da autora, que não o erro do contribuinte, que se fosse devidamente analisado e processado esfera administrativa, poderia evitar a discussão judicial. Ademais, como bem observado pelo Juízo a quo “eventual erro de preenchimento de DCTF ou PER/DECOMP não constitui óbice insuperável ao pedido de compensação, sobretudo quando o direito for devidamente comprovado nos autos de processo judicial, devendo prevalecer, nesse caso, a verdade real em detrimento das normas instrumentais aplicáveis ao procedimento administrativo de compensação”.
    Quanto a alegação de que a r. sentença “não respeita o princípio básico que determina a correlação entre o pedido e a sentença, já que o pedido do autor era de declaração de nulidade dos lançamentos”, tal afirmativa não merece prosperar diante da abrangência do pedido autoral, bem como de requerimento específico no sentido do reconhecimento da “existência de créditos de IRPJ, decorrente do pagamento indevido realizado pela Autora a título de IRPJ, autorizando a sua restituição, e, consequentemente, anular os débitos objeto dos Processos Administrativos (...) mediante compensação, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional”.
    Desta forma, verifica-se que a r. sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, reconheceu a existência dos referidos créditos de IRPJ e deferiu a antecipação de tutela para determinar que a União (Fazenda Nacional) suspendesse a exigibilidade dos créditos tributários objeto dos processos administrativos, exatamente como requerido pela autora em sua inicial. 
    [...]
    Atento ao princípio da causalidade, verificou o Juízo que a parte autora foi quem deu azo à presente demanda ao não enviar a retificadora antes do pedido de compensação, razão pela qual foi condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, ora estabelecidos em 10% sobre o valor da causa.
    De fato, somente após a apresentação da DCTF retificadora, a autoridade fiscal reconheceu que “...o valor pago de R$ 113.983,75 passou a não estar mais alocado a nenhum débito, e, portanto, disponível para uma eventual compensação/restituição futura”. Por tal razão, não há que se falar em condenação da União (Fazenda Nacional) ao pagamento das verbas de sucumbência. Ademais, não houve o acolhimento integral do pedido autoral, eis que o pedido de anulação dos débitos objetos dos processos administrativos descritos na inicial não foi acolhido.
    Assim, no caso, não se pode responsabilizar a União (Fazenda Nacional) pelo ajuizamento da ação pelo Contribuinte, isso porque, repita-se, conforme se extrai, foi o próprio que enviou à Receita Federal do Brasil – RFB, os Pedidos de Restituição/Compensação (PER/DCOMP) de foram equivocada. Destarte, como bem observado na r. sentença, é de se concluir, portanto, que ao demorar para apresentar a DCTF, deu causa ao ajuizamento da presente ação, acresça-se ainda que o seu pedido teve parcial provimento.
    Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo da verba honorária será o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, §3º).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente